Tribunal: CARF
Processo: 19515.000674/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000674/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JONES LANG LASALLE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, é nulo o
lançamento, por vício material, quando sua motivação for deficiente, o que
consistente na falta de identificação da matéria tributável e na não descrição
dos fatos que dão azo ao lançamento, prejudicando o direito de defesa da parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo, de ofício, a nulidade do lançamento por vicio material.
Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que rejeitaram a preliminar suscitada de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2574/2600, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo I/SP de fls. 2522/2540, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
de contribuição previdenciária referentes à parte patronal, adicional para o SAT/RAT, do
segurado e da parte relativa a terceiros, conforme notificação fiscal de lançamento de débito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000674/2008-06
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

fls. 03/30, consolidada em 31/12/2007, referente ao período de 01/2001 a 12/2003, com ciência
da RECORRENTE em 04/01/2008, conforme AR de fl. 40.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 232.330,36, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa.
Dispõe o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 36/38)
que o presente tem como base os valores apurados no levantamento “RCC - Remuneração
Cartão”, referente a valores pagos via cartões de créditos corporativos, sendo essa remuneração
não declarada em GFIP, tampouco em Folhas de Pagamento.
Informa ainda que não houve, por parte da RECORRENTE, retenção da
Contribuição dos Segurados. Ademais, os valores referentes a Contribuição dos Segurados foram
calculados com a alíquota de 8% (oito por cento) para todas as competências, pois a
apresentação incompleta da documentação impossibilitou que os valores lançados pela
fiscalização, fossem individualizados por empregado.
Após devidamente intimada, a RECORRENTE não apresentou os documentos
solicitados pela fiscalização. Com isso, os valores lançados pela fiscalização foram extraídos dos
livros Diário e Razão

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 46/82 e documentos de fls.
83/2469, em 06/04/2008. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
- Preliminar — Decadência
3.1. os fatos geradores anteriores a janeiro de 2003 encontram-se decadentes, com base
no art. 150, §4° do CTN, ou seja, o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a
partir do fato gerador, não havendo crédito tributário a ser exigido da Impugnante por
meio da NFLD ora atacada. Assim, considerando que os lançamentos ocorreram em
janeiro de 2008, todos os valores cobrados no período 01/2001 a 01/2003, foram
alcançados pela decadência.
- Mérito
I - Caracterização da Remuneração
4. os valores relativos a pagamentos de despesas da própria empresa, efetuados por
meio de cartões corporativos (ou por qualquer outro meio), teriam, no máximo um
caráter de reembolso de despesa, não havendo que se falar em qualquer correlação entre
tal valor pago com a prestação de serviço. Portanto, os pagamentos de despesas em
questão não constituem remuneração para efeitos previdenciários, trabalhistas,
tributários etc;
4.1. para que fique configurado a remuneração, necessita-se a presença de
habitualidade, de periodicidade, de quantificação, de essencialidade e de reciprocidade.
Frisa a Impugnante que os funcionários poderiam utilizar os cartões para pagamento
apenas de despesas da empresa e despesas efetuadas para a prestação do trabalho, tais
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

como: ligações telefônicas, material de escritório, almoço com clientes, hospedagem e
passagem aéreas, compra de brindes, uniformes etc.;
4.2. as despesas particulares dos funcionários lançadas nos cartões de crédito
corporativos, jamais foram reembolsadas pela empresa, são de responsabilidade dos
próprios empregados;
4.3. foi elaborada planilha exemplificativa, fis. 55, na qual explica as despesas
realizadas, afastando o seu caráter remuneratório. Assim, com base na documentação
acostada pela empresa (does 03 e 04), conclui que as verbas exigidas pela fiscalização
não tem qualquer fundamento de validade, urna vez que foi exigido contribuição sobre
valores que não podem ser caracterizados como remuneração de funcionários;
4.4. mesma que as verbas em questão, ainda que circulassem pela conta corrente dos
funcionários ou integrassem o patrimônio para que efetuassem os pagamentos dos
cartões, não poderiam ser caracterizados como remuneração, mas no máximo como
verbas de natureza indenizatória. Ao final conclui a empresa que: "... mesmo que o
lançamento tenha sido feito sob o código de natureza desconhecida ou incerta, ou
mesmo que o lançamento tenha sido efetuado sob o código equivocado, o que não é o
caso, esse fato em si não seria suficiente para descaracterizar a natureza (quando muito)
indenizatória do pagamento, não podendo, portanto, ser caracterizado como
remuneração para fins previdenciários."
II — Despesas realizadas com os cartões:
5. as despesas relativas a passagem aérea utilizadas pelos empregados da empresa para
execução do trabalho em uma localidade distante do local onde foi celebrado o contrato
de trabalho não significa que estes valores devam integrar a remuneração, uma vez que
tais valores são pagos para o trabalho e não pelo trabalho, conforme disposto no art. 28,
§9° "m" da Lei n°8.212/91;
5.1. as despesas com hospedagem representam um verdadeiro instrumento de trabalho,
enquadrando-se na alínea "m" do §9° do art.28 da Lei n° 8.212/91, ou seja, a
habitação/hospedagem concedida pela Impugnante não constitui salário indireto, ou
salário utilidade, pois no caso concreto revestiu-se de caráter essencial, sem a qual o
serviço se inviabilizaria, não integrando a remuneração dos empregados;
5.2. as despesas com material de escritório realizadas por meio de cartão corporativo
não podem integrar o conceito de remuneração, pois referidos materiais foram
adquiridos para uso empresarial e não particular, tudo de acordo com o art. 28, §9° "r"
da Lei no 8.212/91 e o art. 458, §2°, I da CLT;
5.3. as despesas com vestuário realizadas mediante cartão corporativo foram feitas para
a execução do trabalho, não integrando a remuneração, conforme estabelece o art. 28,
§9°, "r" da Lei n° 8.212/91 e art.458, §2°, I da CLT; • 5.4. as despesas com ligações
telefônicas, devem ser consideradas como benefícios de natureza não salarial, nos
termos do art.28, §9°"r" da Lei n° 8.212/91;
5.5. as despesas com refeições com clientes devem ser consideradas como instrumento
de trabalho, pois é comum que executivos realizam reuniões ou se encontrem com
clientes e outros executivos em restaurantes para fechamento de negócios, logo, não
deve incidir sobre tal verba contribuição previdenciária;
5.6.as despesas com brindes para clientes realizadas mediante cartão corporativo, tem
por fim viabilizar o trabalho e não remunerar o trabalho, não integrando o conceito de
remuneração (art.28, §9°, "r" da Lei n°8.212/91);
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

5.7. as despesas com anuidades dos cartões de crédito corporativos, não podem ser
considerados remuneração, pois são pagas para viabilizar o trabalho, estando, portanto
isenta de contribuição previdenciária (art.28, §9° "r" da Lei n° 8.212/91);
5.8. as despesas não detalhadas, também, não podem ser caracterizadas como
remuneração, pois foram feitas para viabilizar o trabalho e não para remunerá-lo.
III — Insubsistência dos débitos relativos a contribuição do segurado:
6. não se pode concordar com o entendimento da fiscalização ao incluir no lançamento a
contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados, já que a seguridade
social será financiada por toda a sociedade (art.195, Ida CF). Assim, o ato de impor a
Impugnante a obrigação de custear, inclusive, a parte que cabe ao empregado é ilegal e
inconstitucional, não havendo como imputar-lhe a responsabilidade exclusiva, sob pena
de enriquecimento ilícito do empregado;
6.1. caso não seja acolhida a tese acima, requer a exclusão dos valores relativos a
contribuição do segurado, haja vista a ilegalidade e inconstitucionalidade. Além do que
a fiscalização não comprovou que os recolhimentos realizados no que toca os segurados
já não tenham atingido o teto;
IV — Contribuição destinada aos Terceiros:
7. a contribuição destinada ao INCRA não tem base constitucional n f N medida em que
possui base idêntica A da Contribuição Previdenciária, configurando bis in idem, e
ainda, é cobrada por um ente público que sequer presta serviço de caráter
previdenciário, apesar de sua criação ter sido justificada pela necessidade de prestação
de serviços sociais no meio rural;
7.1. a contribuição destinada ao INCRA não tem amparo no art.149 da CF, eis que esse
artigo refere-se As contribuições de intervenção no domínio econômico e interesse de
categorias profissionais, destinação totalmente diversa da que pretensamente possui a
referida contribuição, qual seja, o financiamento da previdência social. Assim, tendo em
vista o que dispõe o art.195, I, §40 e art.240, ambos da CF, fica evidente que a
contribuição destinada ao INCRA não foi recepcionada pela Ordem Constitucional.
7.2. não há lei complementar instituindo a contribuição do INCRA, além do que a sua
base de cálculo confunde-se com a base de cálculo da contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários, prevista no art.195, I da CF. Por fim, vale salientar
que urna empresa de atividade exclusivamente urbana, empregadora apenas de
trabalhadores urbanos, submete-se a cobrança de uma contribuição destinada a
previdência social rural;
8. no que tange a contribuição do SEBRAE entendida como contribuição social geral ou
como contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, estaria ela
em qualquer hipótese adstrita aos ditames do artigo 149 da CF, da qual depreende-se
que, além da necessidade de lei complementar para a instituição de novas espécies
tributárias, a Unido pode instituir contribuição no interesse das categorias profissionais
ou econômicos como instrumento de atuação nas respectivas áreas;
8.1. a Lei n° 8.029/90 destaca as empresas em dois grupos — micro/pequena e
média/grande, sendo que cada uma deve contribuir para o seu próprio grupo e jamais
um em favor do outro. No caso em tela, enquadra-se a Impugnante no segundo grupo,
ou seja, não poderia ser obrigada ao recolhimento da predita contribuição. Finalmente,
vale frisar que a constitucionalidade da contribuição em destaque é questionável, pois
não foi instituída por lei complementar, além de possuir fato gerador e base de cálculo
próprios de contribuições já existente;
DO PEDIDO
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

9. Requer a empresa a improcedência do lançamento, seja em virtude da decadência,
seja pela inexigência do crédito. Solicita, ainda, ajuntada posterior de provas e que as
intimações sejam dirigidas, não só a Impugnante, mas também aos advogados no
endereço citado às fls. 78.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para que fossem analisadas as
alegações e os documentos e registros contábeis acostados pela RECORRENTE, que
eventualmente, pode repercutir nos valores apurados pela fiscalização, caso ficasse demonstrado
que os valores pagos no cartão de crédito, referem-se à prestação de serviços que tratam de
despesas próprias da empresa (fls. 2472/2474).
Em resposta, a fiscalização apresentou informações fiscais, às fls. 2504/2511,
relatando diversos pagamentos realizado, especificando o beneficiário, a motivação e os
empregados e não empregados, concluindo pela manutenção do lançamento, de acordo com o
abaixo exposto:
6- Os documentos apresentados demonstram pagamentos a beneficiários não
empregados ou diretores. Demonstram ainda pagamentos com cartão de crédito
corporativo com restituição de parte dos valores por parte dos empregados, com
anotações nos documentos fiscais de que se trata de despesas particulares. Indicam
inclusive valores que foram devolvidos. A empresa insere na impugnação documentos
com despesas de cartões que não foram objeto do lançamento, contabilizados em contas
diferentes daquelas que nortearam o lançamento fiscal. Demonstra ainda que os cartões
são usados por pessoas estranhas à empresa, não empregados ou diretores. A
impugnante não fez a conexão dos documentos juntados com os lançamentos, por
competência, fazendo a composição lançamento/documentos, mas juntando documentos
a esmo, que ultrapassam os valores lançados. A empresa justifica os pagamentos com
cartões como despesas da empresa. Inúmeros pagamentos de combustível. Entretanto,
compulsando a escrituração contábil, a empresa sequer possui veículo automotor
registrado em seu ativo imobilizado ou não. Os valores relativos a reembolso de
combustível, de cesta básica e despesas de viagens deveriam transitar na folha de
pagamentos. Os valores relativos a pagamentos dos segurados empregados em
supermercados não podem ser considerados como incluídos no PAT. Por vezes
encontramos anotações nos documentos fiscais de que referidas despesas com uso de
cartão corporativo deveriam ser reembolsadas pelo usuário do cartão.
[...]
7-Em suma, o Impugnante juntou documentos que são contraditórios. Os extratos dos
pagamentos com cartões corporativos ultrapassam os valores lançados. Foram
apresentados extratos da empresa EXPERTISE, sabidamente relacionados a pagamento
de premiação a empregados e contribuintes individuais e que não foram objeto do
lançamento de contribuições previdenciárias.
Juntou ainda o Impugnante extrato de pagamento de cartões de créditos corporativo para
pagamento de combustível, sendo que sequer consta que o mesmo possua veículos em
seu ativo. Em vários destes pagamentos consta que os usuários procederam à devolução
dos valores. Constam vários pagamentos de conta de supermercado. Constam vários
extratos com pagamentos de despesas de viagens ao exterior. Constam ainda extratos de
pagamentos para cartões emitidos para pessoas que não constam no Cadastro Nacional
de Informações Sociais — CNIS, como vinculadas ao Impugnante, seja como
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

empregados ou como contribuintes individuais, sendo inclusive pagamentos que
poderiam ser considerados passíveis de glosa de despesas.
8- Assim, estes autos deverão ser devolvidos A. DRJ SAO PAULO I-SP, juntamente
com a NFLD 37.148.305-0 COMPROT 19515.000675/2008-42 para decisão em que
ambos os processos sejam analisados em conjunto, dado à conexão existente entre
ambos.
A RECORRENTE, intimada em 10/03/2011, mediante AR de fl. 2477, apresentou
manifestação, às fls. 2478/2503. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
10.2. A empresa foi cientificada do resultado da diligência, fls. 2408, apresentando
adendo à defesa, fls. 2409/2434, ratificando a preliminar de decadência, bem como as
alegações de mérito (1- Pagamentos por meio do cartão de crédito corporativo; 2 —
Caracterização de remuneração; 3 — Dos itens Glosados pela Fiscalização).
Acrescentando ainda, que o fato de não ter veículo automotor não descaracteriza o tipo
de reembolso pago funcionários, pois estes usavam carro próprio, sendo que a
Impugnante reembolsava a gasolina gasta para a execução dos trabalhos, logo, não há
que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores.
11. Ao final do adendo a defesa, requer a empresa que o lançamento seja julgado
improcedente, seja pela decadência, seja pela inexistência das exigências pleiteadas pela
fiscalização. E ainda, solicita juntadas posterior de provas e que as intimações sejam
dirigidas não só à Impugnante, mas também aos seus procuradores.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 2522/2540):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. PARECER. PGFN/CAT no
1.617/2008. PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO.
A Súmula Vinculante no 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
8.212/91 que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda
vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei
Complementar n°73/1993).
O recolhimento parcial antecipado enseja a aplicação do artigo 150, § 4° do CTN,
enquanto que a sua ausência implica a aplicação do art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. RECOLHIMENTO. A empresa é
obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, a contribuição a seu cargo, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - SAT incide sobre as remunerações dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, às alíquotas de 1%, 2% e 3%, conforme o grau de
risco de acidentes de trabalho da atividade preponderante da empresa seja considerado
leve, médio ou grave, respectivamente.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados que lhe prestaram serviços descontando-as da
respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto na legislação pertinente.
INCRA. A contribuição destinada ao INCRA tem previsão legal e é devida tanto pela
empresa urbana como pela empresa rural.
SEBRAE. A contribuição devida ao SEBRAE, SESC e SENAC está vinculada a uma
atividade essencialmente social, cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade
como um todo, não se concebe que a obrigação em pagá-la, pelo sujeito passivo,
pressuponha qual quer tipo de contraprestação, direta ou indireta. As contribuições
destinadas aos serviços sociais autônomos foram recepcionadas pela CF/88, devendo ser
pagas por todas as empresas vista do princípio da solidariedade social.
PEDIDO DE JUNTADA DE PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL.A apresentação de
prova deve ser feita na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo cm
outro momento processual exceto se atender e demonstrar as hipóteses do art. 16, §§ 4°
e 5°, do Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. Não é permitido que intimações, publicações
ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a endereço
diverso do domicílio fiscal do Contribuinte conforme art. 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário,
qual seja, das competências 01/2001 a 11/2001, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que
ocorreu em 04/01/2008.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/04/2012,
conforme AR de fl. 2544, apresentou o recurso voluntário de fls. 2574/2600, em 23/05/2012. Em
suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação e da manifestação complementar.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, observa-se que o relatório fiscal é bastante sucinto quanto à
exposição dos fatos geradores da obrigação tributária e da apuração do crédito tributário lançado.
Em apenas 2 folhas de conteúdo efetivo (fls. 36/37) a autoridade lançadora pretendeu expor,
fundamentar e demonstrar como ocorreu a apuração do crédito tributário objeto deste caso, sem
ao menos indicar sequer uma prova (ou indício) de que os cartões corporativos eram utilizados
para despesas pessoais dos empregados/segurados vinculados à RECORRENTE.
Da leitura do relatório fiscal, é possível compreender o seguinte:
 no parágrafo 1, a autoridade fiscal apresenta os tipos de tributos que foram
objeto do lançamento;
 no parágrafo 2, indica o valor do crédito tributário apurado;
 no parágrafo 3, indica o período do débito;
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

 no parágrafo 4, apresenta o levantamento;
 no parágrafo 5, indica que o levantamento enquadra-se na norma prevista
no art. 22, I, da Lei no 8.212/91;
 no parágrafo 6, afirma que “os fatos geradores das contribuições lançadas
ocorreram com o pagamento de valores via cartões de credito
corporativos”, não sendo tais valores declarados em GFIP. Traz, ainda, a
informação de que a apresentação incompleta da documentação pela
contribuinte “impossibilitou que os valores lançados pela fiscalização,
fossem individualizados por empregado”;
 no parágrafo 7, apresenta o rol de documentos solicitados à contribuinte
(dentre eles, diversos documentos relacionados à empresas especializadas
em pagamento através de cartões Premium), os quais não foram
apresentados;
 no parágrafo 8, informa que os valores lançados pela fiscalização foram
extraídos dos livros Diário e Razão apresentados pela contribuinte;
 no parágrafo 9, informa que, ante a impossibilidade de individualizar os
valores lançados por empregado, o Al 68 lavrado durante a fiscalização,
também foi calculado globalmente;
 no parágrafo 10, relaciona os documentos examinados;
 no parágrafo 11, indica onde está relacionado o fundamento legal;
 a partir do parágrafo 12, discrimina os documentos integrantes do relatório
bem como as instruções à contribuinte.
Os tópicos acima demonstram todo o conteúdo tratado no Relatório Fiscal que
originou o presente lançamento. Assim, é possível constatar que a motivação do lançamento e as
informações sobre a apuração do crédito tributário estão descritas apenas nos parágrafos 6, 7 e 8.
E esta “economicidade” do relato dos fatos pode causar falhas de motivação capazes de
prejudicar a defesa do contribuinte.
Ora, segundo interpretou este Conselheiro, a alegação da autoridade fiscal é de
que os pagamentos de faturas dos cartões corporativos pela empresa, constantes em seus livros
diário e razão, foram considerados como pagamentos de remuneração a seus segurados.
Contudo, até prova em contrário, os cartões corporativos são utilizados por colaboradores das
empresas para efetuar gastos relacionados a esta última, e não a gastos pessoais. Desta forma,
s.m.j., caberia à autoridade fiscal, em princípio, afastar a essência do cartão corporativo, ou seja,
comprovar ou ao menos indicar alguma suspeita de que o referido cartão estaria sendo usado
para efetuar despesas pessoais dos empregados às custas da empresa contribuinte.
No entanto, como exposto, o relatório fiscal não aponta qualquer indício neste
sentido, nem mesmo levanta qualquer suspeita desse fato. Apenas afirma que “os fatos geradores
das contribuições lançadas ocorreram com o pagamento de valores via cartões de credito
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

corporativos”, sem nem mesmo levantar a hipótese de que tais valores referiam-se a gastos dos
empregados.
E não é só. Infere-se do parágrafo 7 do relatório fiscal que a fiscalização
pretendeu analisar valores relativos a cartões de pagamento de premiação destinados aos seus
empregados, por meio de empresas de “marketing de incentivo”. Tanto que solicitou os seguintes
documentos à RECORRENTE:
5. Foi solicitada à empresa, dentre outros documentos, os contratos de prestação de
serviços celebrados com empresas especializadas em pagamento através de cartões
e seus respectivos aditivos; arquivo digital extraído da contabilidade contendo a
relação das notas fiscais ou faturas emitidas por empresas especializadas em
pagamento através de cartões Premium; e também relação discriminando os
valores pagos, por segurado e competência, relativos as notas fiscais/faturas
emitidas por empresas especializadas em pagamento através de cartões. A empresa
não apresentou estes documentos, tendo sido por este motivo autuada no CFL 35.
A despeito de pretender investigar os cartões para pagamento de premiação de
incentivo, a autoridade fiscal efetuou o lançamento com base nas despesas (existentes em Livro
Diário e Razão) relativas ao pagamento de faturas de cartões corporativos. Ora, são dois
instrumentos completamente distintos.
Os cartões de premiação de incentivo são aqueles utilizados por diversos
contribuintes, através das chamadas empresas de “marketing de incentivo”, para pagamento de
premiação destinada aos seus empregados, prática considerada uma burla à legislação
previdenciária, por se revestir de remuneração paga ao empregado sem computa-la na base das
contribuições previdenciárias.
Por outro lado, o cartão corporativo é, em síntese, um cartão de débito ou de
crédito usado pelo colaborador para gastos relacionados à empresa. Ou seja, é utilizado, por
exemplo, como forma de os reembolsos a colaboradores/empregados, já que as despesas
relacionadas ao cartão corporativo são – em geral – pertencentes à empresa. Por óbvio, cabe a
esta efetuar o pagamento da fatura de cartão relacionado a suas próprias despesas.
Para promover o lançamento das contribuições sobre valores relacionados ao
cartão corporativo é preciso, antes, atestar que os referidos gastos seriam despesas pessoais dos
empregados, o que não foi feito no presente caso.
Ao que tudo indica, a autoridade fiscal supôs que os gastos com as faturas dos
cartões corporativos seriam gastos com cartões de premiação de incentivo aos empregados, o que
não merece prosperar sem que haja ao menos um indício do citado fato.
Ademais, a contribuinte acostou aos autos diversos documentos, dentre os quais
faturas de cartões de crédito corporativo (“American Express”), atestando a existência destes.
Contudo, a falta de clareza e detalhes do lançamento não permitiu saber quais despesas, ou
qual(is) cartões foram utilizados na base do lançamento, o que sobremaneira prejudicou a defesa
da RECORRENTE.
Não se pode alegar que o lançamento deixou de detalhar os pontos acima por
ausência de documentação apresentada pela contribuinte, eis que, como visto, os documentos
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

solicitados em nada se relacionam com os cartões corporativos, cujas faturas foram utilizadas
como base de cálculo para o lançamento.
Pelos motivos acima, entendo estar demonstrada a ausência da motivação clara no
presente lançamento
O lançamento de tributo é ato vinculado, e deve a autoridade administrativa
identificar toda a matéria tributável ao sujeito passivo da obrigação. Neste sentido, o art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN estabelece os requisitos do lançamento, dentre os quais está a
completa e correta identificação da matéria tributável, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em
linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento
tributário.
E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente,
duas finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos lhe
estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam a imposição
da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório,
em conformidade com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, verbis:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
A doutrina, ao analisar a questão relativa à identificação da matéria tributável
como requisito de validade do lançamento (também denominada de dever de fundamentação
expressa do auto de infração) é uníssona em defender a importância deste requisito, tendo em
vista ser o ato do lançamento atividade vinculada, regida pelo princípio da legalidade. Assim,
caberá à autoridade administrativa demonstrar, de forma inequívoca, as razões de fato e de
direito que fundamentaram a autuação, sob pena de se violar o princípio constitucional da ampla
defesa. Nesse mesmo sentido, são as palavras do professor Alberto Xavier1, adiante transcritas:
Um pressuposto do direito de ampla defesa, do princípio do contraditório e do direito de
acesso ao Poder Judiciário consiste no dever de fundamentação expressa dos atos
administrativos que afetem direitos ou interesses legítimos dos particulares. Com
efeito, só a externação das razões de fato e de direito que conduziram a autoridade
à prática de certo ato permitem ao cidadão compreender a decisão e livremente
optar em aceitá-la ou impugná-la administrativa ou jurisidicionalmente. Também
só com a essa externação será possível ao órgão julgador controlar a validade do ato
impugnado. E daí que Constituição de 1988 tenha estabelecido no inciso X do artigo 93
o dever de fundamentação das decisões administrativas do Poder Judiciário, dever este
extensível às autoridades administrativas, por paridade de razão.

1 XAVIER, Alberto. Do lançamento no direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 3 ed, p 178
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

O 1o Conselho de Contribuintes entendeu que, sob pena do cerceamento do direito de
defesa, “o contribuinte deve conhecer em todos os detalhes as causas motivadoras do
crédito tributário constituído contra o mesmo, a fim de que possa produzir sua defesa
(CF, art. 5o, inciso LV) o que somente se verifica quando a matéria tributária estiver
adequadamente descrita, com o conseqüente enquadramento legal das infrações
apuradas” (Ac., un. 1a C 1o CC no 101-87.272, DOU 1 05.06.95, 7.975)
O Decreto no 70.235/72, por sua vez, discrimina os pressupostos que devem ser
observados quando da lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Note que, de fato, não há como realizar uma análise conclusiva e,
consequentemente, o proceder com o julgamento do lançamento fiscal em razão da ausência de
sua motivação clara.
Por fim, salienta-se que a análise da subsunção do fato à norma, a descrição dos
fatos e a motivação são elementos substanciais do lançamento, nos termos do já citado art. 142
do CTN. Assim, máculas relacionadas a tais elementos são matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício, e ensejam a nulidade por vício material.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente do CARF:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO MATERIAL
DO LANÇAMENTO. As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso
voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a
precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do
lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos que ensejam
a nulidade por vício material, são, por conseguinte, matérias de ordem pública.
(...)
(acórdão no 3301-006.057; publicado em 13/06/2019; Relator: Semiramis de Oliveira
Duro)
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000674/2008-06

Neste sentido, entendo que deve ser anulado o lançamento, por vício material, em
razão da sua não motivação, consistente na falta de identificação da matéria tributável e na não
descrição dos fatos que dão azo ao lançamento.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima, para anular o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2625
DF CARF MF
Original